Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
1. Os agravantes interpuseram agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que indeferiu a antecipação de tutela para que houvesse disponibilização de veículo reserva aos Autores, bem como a abstenção da cobrança do financiamento do veículo. Negado o seguimento ao recurso pela Relatora, interpuseram o presente agravo interno para que haja conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida: (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela; (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III), situações que estendem os termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT - TUJ. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de (in)deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Em razão da existência de específica regulamentação, não há falar-se em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC/2015 para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/1995, art. 2o e Lei n.o 12.153, art. 4o), conforme Enunciado 161 do FONAJE. E ainda que se adentrasse à análise do mérito do recurso, constata-se que, por não existir dano grave ou de difícil reparação, não subsistiria a plausibilidade arguida para fins de reforma da decisão. Nesse sentido, acórdão n.o 1427850 desta Primeira Turma Recursal e n.o 1410047 da Segunda Turma Recursal do TJDFT.
3 Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO. Confirmada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.